Tribunal: STF
Processo: ARE 1059196
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA DEMANDA, ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ARESTO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DESTA CORTE. ARTIGO 332 DO RISTF. INTUITO PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, CPC/15. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.